Tribunal: TJDFT
Processo: 0726913-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos de Ação de Conhecimento proposta por JEAN INÁCIO DA SILVA COSTA em desfavor da ora agravante. Pela decisão agravada, o d. magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela provisória, a fim de determinar que a ré “promova a internação do autor bem como realize tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, § 4o, do CPC”, decorrente de tratamento para sinusite, com risco de evolução do quadro para sepcemia e alteração visual grave. A ré (UNIMED) interpôs o presente recurso, pugnando pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, de modo a ser afastada a obrigação imposta judicialmente. Para tanto, a agravante sustentou, em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Destacou que não há previsão de cobertura contratual para o procedimento prescrito ao autor, ora agravado, o qual “é titular de plano Coletivo empresarial, contratado pela estipulante Allcare Periciapredial, na condição de titular, cujo inicio de vigência coletiva se deu em 20/08/2019” A agravante acrescentou que agiu nos limites estabelecidos na apólice do contrato, estando amparada no art. 12, inciso V, alínea “b”, da Lei n. 9.656/98, razão pela qual deve ser revogada a decisão agravada. Em seguida, a agravante passou a discorrer acerca da desproporcionalidade do valor da multa diária, e da necessidade de sua redução. É a síntese do necessário. Decido. A agravante pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sobrestar os efeitos da decisão a quo, afastando a obrigação de autorizar a realização de internação para sinusite e demais procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde do ora agravado. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito de tutela provisória de urgência deferida ao autor, ora agravado, estando, portanto, inserida na hipótese descrita no inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Não obstante o cabimento do Agravo de Instrumento, a agravante não preencheu os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. A liminar vindicada pela agravante somente pode ser concedida nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta (probabilidade de provimento recursal), como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. No caso vertente, não se verifica a possibilidade de ocorrência de um dano grave e de difícil reparação, imprescindível para a atribuição do efeito suspensivo, tendo em vista que, ao final do processo, caso a sentença de mérito não seja favorável ao autor, ora agravado, a agravante poderá cobrar os valores despendidos com a internação, exames e tratamentos, e utilização de materiais e medicamentos. Quanto à aplicação da multa diária, esta somente será aplicada caso a ré, ora agravante, não cumpra a determinação judicial. Por esta razão, não há como promover qualquer alteração no “quantum” fixado, mesmo porque significaria retirar das “astreintes” seu caráter pedagógico e coativo. De igual modo, não se faz presente o outro requisito para o deferimento do pedido liminar, porquanto a fundamentação recursal não se mostra relevante. Com efeito, a questão foi examinada com acuidade pelo d. magistrado de primeiro grau, consoante os fundamentos a seguir transcritos: Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo os médicos que atendem a parte autora, Dr. Fernando Almeida (CRM 15779 – DF), Dra. Rafaela Araujo Guizzetti (CRM-DF 24115) e Dra. Nayhara Rodrigues Cafundó (CRM 23414) a internação é necessária e urgente devido ao risco de evolução do quadro para sepcemia e alteração visual grave. (Doc ID’s 50002697. 50002703, 50002669). A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO e tratamento do autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pelo autor (Doc ID 50002723). O quadro de saúde do autor é grave, que pode causar sérios riscos a sua saúde se não for tratado. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Desta forma, muito embora a agravante alegue que o prazo de carência não foi cumprido, tanto a internação quanto o tratamento a ser imposto ao autor são imprescindíveis para o pleno restabelecimento da saúde. Portanto, demonstrado o caráter emergencial, o atendimento não poderia ficar condicionado ao cumprimento do período de carência, mesmo porque, este tipo de imposição em casos de emergência ou urgência extrapola os limites da razoabilidade, evidenciando-se abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Nesse sentido, cumpre colacionar precedente desta Corte de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. ESTIPULAÇÃO DE VALOR MÁXIMO. 1. Agravo de instrumento contra r. decisão que deferiu tutela provisória, para determinar que o plano de saúde autorize a internação do autor em unidade de atendimento de urgência, sob pena de multa diária de R$20.000,00 (vinte mil reais) até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. 2. A mera alegação de ilegitimidade pela CENTRAL UNIMED NACIONAL em demanda movida por consumidora que firmou contrato de plano de saúde com uma de suas unidades para atendimento com abrangência nacional, não tem o condão de ensejar a possibilidade de descumprimento, por parte da primeira, da liminar deferida em favor da agravada. 3. O entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. 3. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, não poderá ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 4. Considerando-se a situação fática delineada, o resguardo dos direitos envolvidos - tendo em vista que a vida da primeira autora depende do tratamento que lhe é fornecido -, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado. Por outro lado, mostra-se necessário estipular um teto para a multa, o qual arbitro no montante de R$ 200.000,00. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1177655, 07027803620198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. APENDICITE AGUDA. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. CARÊNCIA DISPENSADA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR EXCESSIVO, INCOMPATÍVEL COM A SUA FINALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR AS ASTREINTES. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento que deferiu os efeitos da tutela antecipada para determinar que a ré autorize o tratamento emergencial necessário para lidar com a apendicite aguda que acometeu o autor, com imposição de multa diária em caso de descumprimento. 1. A recorrente pede a exclusão do polo passivo e, subsidiariamente, a redução da astreintes. 2. Requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência presentes, porque demonstrada a relação jurídica entre as partes e porque as provas indicam a urgência do atendimento médico-hospitalar solicitado. 2.1. O autor demonstrou que necessitava de internação em UTI para monitorização contínua e suporte clínico, considerando apresentava sonolência decorrente da ingestão de medicações em quantidades desconhecidas. 3. Uma vez demonstrada a situação emergencial, é abusiva a recusa ao atendimento médico-hospitalar. 3.1. O período de carência não pode ser imposto como condição para o tratamento emergencial solicitado, na medida em que a cobertura do atendimento, nos casos que impliquem em risco de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, é obrigatória, nos termos do art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998. 3.2. Precedente: "(...) Lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida". (4a Turma, REsp. no 466.667-SP, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 17/12/2007). 4. O valor arbitrado às astreintes, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia, sem que seja estipulado limite, afigura-se bastante excessivo e distante de sua verdadeira finalidade, que não é a de proporcionar ganho ao credor da obrigação mas sim compelir o devedor a cumpri-la, de forma que deve ser fixada em valor razoável. 4.1. Multa cominatória reduzida para o valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por representar valor comedido e razoável para induzir ao cumprimento da decisão judicial, visando a preservação, não só da vida, mas também da dignidade da pessoa. 5. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1186203, 07058679720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigne-se, por fim, que não se revela cabível, nos estreitos limites de cognição do presente recurso, a discussão acerca da melhor interpretação das cláusulas contratuais, sob pena de supressão de instância, tendo em vista que tal questão constitui o próprio mérito da ação originária. Assim, em razão da ausência dos requisitos inerentes ao provimento liminar, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada. Publique-se.